Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0707276-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral (id. 224117764 no Processo de origem de n. 0749103-23.2024.8.07.0001), que não conheceu do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar de cobertura da cirurgia oftalmológica, com todos os materiais prescritos. A agravante, idosa e com deficiência visual, sustenta ser ilícita a recusa injustificada da agravada em autorizar a cobertura de tratamento cirúrgico de catarata dos dois olhos, pelo método Facectomia Femtolaser, com implante de lente intraocular, do tipo Trifocal, indicado pela equipe médica assistente. Argumenta que a jurisprudência é uníssona em determinar que a indicação terapêutica por médico especialista deve ter a cobertura pelo plano de saúde, cabendo somente ao médico a eleição da melhor técnica cirúrgica ao tratamento do paciente. Defende que “impedir ou protelar que a agravante se submeta ao procedimento indicado causará prejuízo incalculável, além de dificuldades de praticar atos da vida cotidiana, implicará em limitar ainda mais sua locomoção (já restrita), em virtude da perda visual causada pela catarata”, bem como porque “a agravante é a única pessoa responsável pelos cuidados de seu marido e é extremamente necessário que a mesma esteja perfeitamente apta a dirigir, prestar todos os auxílios necessários”. Pede a tutela provisória recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Intimado a se manifestar sobre tempestividade, o agravante alega que o laudo de id. 228064926 no processo de origem, que demonstra fato novo a atrair a concessão da medida liminar, não foi objeto de análise pelo juízo a quo. Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é, nem poderia ser, a decisão proferida em 29/01/2025 (id. 224117764 no processo na origem), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 224105464 na origem) feito pela autora, aqui agravante. Isso porque o ato judicial nada reconsiderou, pois, afinal, sequer conheceu do pedido. Eis o teor do ato atacada: A parte autora apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 224105464). Inexistem novos elementos nos autos que alterem a conclusão da decisão de ID 221081203. O laudo apresentado junto ao pedido de reconsideração é o mesmo já apresentado e analisado na decisão precedente. Assim, deve a parte autora apresentar a sua irresignação nas vias recusais próprias. No mais, prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 221081203. De fato, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência em 16/12/2024 (id. 221081203 no Processo na origem), à míngua de probabilidade de direito da autora. No particular, pormenorizou (id. 221081203, no processo de origem, negritado no original): O que veio aos autos, no entanto, é o documento ID 220826973, em que a GEAP diz que o procedimento cirúrgico requerido pela autora está no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sem fazer menção ao tipo de lentes que autoriza ou não autoriza. Indefiro, ao menos por ora, o pedido, por não me parecer o direito da autora, ao menos neste momento, provável. O laudo médico oftalmológico que veio aos autos no ID 220826972 não coloca a imprescindibilidade das lentes multifocal/trifocal para o caso da autora. Diz, expressamente, que tais lentes foram indicadas "como opção". Logo, ao menos que novo documento com diferente teor venha aos autos, ante o laudo médico oftalmológico de ID 220826972, a omissão da GEAP em não citar as lentes autorizadas para o procedimento cirúrgico a que fez menção no ID 220826973 não pode ser revertida com a determinação de que tais lentes sejam as multifocais/trifocais. Todavia, ciente dessa decisão, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo originário em 29/01/2025 (id. 224033033 na origem) para reiterar o pedido liminar, sobrevindo subsequente despacho, do qual recorre. Destaca-se que no pedido de reconsideração, a autora-agravante juntou apenas um relatório médico (id. 224105468 na origem), datado de 24/10/2024, que já havia sido apresentado (id. 220826972, na origem) previamente à decisão que indeferiu a tutela de urgência, em dezembro de 2024. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado.) Instado a se manifestar, a agravante apresenta petição, veiculando as seguintes razões (id. 69602931, destacado e negritado no original): Na 1a Decisão (id. 221081203) o D. Juiz a quo indeferiu inicialmente a liminar, baseado na análise do laudo juntado em 13/12/2024, ID 220826972, alegando que o documento faz menção “que tais lentes foram indicadas "como” opção", “(...) ao menos que novo documento com diferente teor venha aos autos” E foi justamente o que ocorreu em 06/03/2025, quando fora juntada outro laudo, ID 228064926, em que o Médico deixa claro e precisa a indicação de qual a lente específica que deve ser utilizada pela paciente [...]. Em r. Decisão ID 224117764, a D. Juíza, ao analisar o pedido de reconsideração da primeira Decisão mencionou que: “Inexistem novos elementos nos autos que alterem a conclusão da decisão de ID 221081203”. Contudo, o laudo ID 228064926 (print acima) não foi objeto de análise pela D. Juíza, em que pese já ter sido juntado aos autos e ter sido oportunizado pela Magistrada a reanalise da situação caso houvesse “...novo documento com diferente...” Assim, como a fundamentação do indeferimento não levou em consideração os termos da nova documentação acostada nos autos, a Agravante interpôs o presente recurso, juntando novamente o laudo específico, que não coloca em dúvida a necessidade da lente específica. Diante do exposto, espera ter esclarecido o motivo da irresignação da Agravante pela ausência de análise do laudo iD 228064926 e espera que o laudo apresentado possa por fim às dúvidas com relação à indicação médica devidamente justificada, com opções de fabricantes, tal como determina a ANS. Ocorre que o relatório médico de id. 228064926 no processo de origem, datado de 25/02/2025 e que a agravante alega não ter sido apreciado pelo juízo a quo no referido pedido de reconsideração, se trata, em verdade, de documento novo juntado em sede de réplica (06/03/2025), posteriormente à própria interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, inviável o exame de matéria ainda não submetida a exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator